Tribunal: TJMT
Processo: 1024908-03.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024908-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), WILLIANS DA SILVA GOMES - CPF: 018.786.251-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE

- ART. 77, IV DO CPC – ADVERTÊNCIA ANTERIOR DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1º). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalado, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

Não se verifica violação ao art. 485, III, § 1º do CPC, a intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular a
ndamento.

Não há que se falar em afastamento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando se vê diversas foram oportunidades dadas para que pudesse dar fiel andamento ao procedimento, além de que, estando na posse do bem apreendido e em seguida deixando de promover os atos necessário para efetivação da citação do devedor fiduciário, a fim de promover a formação do contraditório e descumprindo os comandos judiciais, cabível a incidência do inciso IV e VI, art. 77 do CPC, ainda mais, sendo a parte anteriormente advertida da aplicação da sanção questionada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024908-03.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: WILLIANS DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO GMAC S.A
contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Busca e Apreensão nº

1024908-03.2020.8.11.0041,

movida contra
WILLIANS DA SILVA GOMES

que
julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso

III, e § 1º do CPC.

, além de aplicar multa de 20% do valor da causa em favor do Estado devidamente atualizado, por estar na posse do bem apreendido e em seguida abandonar a ação, descumprindo os comandos judiciais que

visam a formação do contraditório, para posterior sentença de consolidação, dando causa a extinção do processo por abandono,

O apelante alega, em síntese o desacerto da sentença, posto que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Defende a inexistência da presença do elemento subjetivo, do animus de abandonar a causa, tendo em vista que o Apelante promoveu os atos que lhe incumbia para dar andamento ao feito. Assim, injusto seria que a demanda fosse extinta por abandono de causa, de modo a penalizar o Apelante pela não localização do Apelado.

Assevera que não se mostrou desidiosa, visto que sempre diligenciou a procura de localizar o apelado.

Aduz, que nos termos do art. 485, III, § 1º, para extinção da demanda por abandono da causa será necessário a intimação pessoal da parte autora, o que não foi efetivado no presente caso.

Afirma que a intimação pessoal do Apelante para se manifestar ocorreu antes mesmo de decorridos trinta dias da intimação do patrono, contrariando o que dispõe o art. 485, III do CPC.

Registra que não cumpridos os requisitos legais não há que se falar em abandono da causa com fundamento no art. 485, III do CPC, tão pouco com base no inciso II deste mesmo dispositivo, devendo a decisão recorrida ser reformada.

Aduz que a decisão proferida traz insegurança jurídica, haja vista que o Apelante acreditava estar com seu direito resguardado, diante da previsão feita pelo decreto-lei 911/69.

Defende a impossibilidade de imposição da multa, já que o art. 77 do Código de Processo Civil traz em conteúdo os deveres não dos procuradores, mas, também, das partes, sendo possível constatar que não há nos comandos do juízo de origem qualquer advertência, ao que preconiza o § 1º do art. 77 do CPC, alertando quanto a possibilidade de punição por ato atentatório à dignidade da justiça.

Afirma que o apelante cumpriu com exatidão seus deveres, de modo que a ausência de intimação pessoal na forma legal e jurisprudencial prevista, deu causa ao entendimento de extinção por aquele d. juízo, não devendo a Apelante ser punida pela ausência de cumprimento de uma norma legal por parte do nobre juiz de piso, devendo ser afastada integralmente a punibilidade aplicada.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação,

para reformar a sentença proferida, a fim de determinar o devido prosseguimento da demanda.

Diante da ausência de citação do requerido ao processo, não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que o Apelante que celebrou com a Apelada uma
a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, contrato nº 6454556, através do qual concedeu a esta o crédito na ordem de R$ 38.369,40, para que adquirisse o bem MARCA:CHEVROLET MODELO:ONIX COR:OAW6190 ANO/MODELO:2019/2019
, a ser paga em
60 parcelas mensais, iguais e consecutivas na importância de R$ 955,40, vencendo a primeira parcela em 30/11/2019 e a última em 31/10/2024.

Ocorre, porém, que a Apelada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento da prestação vencida em
vencida em 30/11/2019.
, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014

O Apelado foi constituído em mora, conforme id nº 203874039.

Ingressou o banco com ação de busca e apreensão, sendo

deferida a liminar (id nº 204204188 ) e cumprida em 30/09/2020
(Id. 40627155 - pág. 4), sem a citação do Requerido naquela oportunidade.

No Id. 40872247 a Autora foi intimada para dar devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 dias.

Na decisão Id. 51197035 constatou-se que o bem já se encontrava em nome de terceiro, conforme informações do Renajud, bem como realizou-se pesquisa de endereço que restou negativo, já que declinado o mesmo endereço da exordial.

Ante as diligências negativas, no Id. 111782479 verificou-se

que não foi realizada tentativa de citação do Requerido por meio do endereço eletrônico declinado no Id. 32957155 (e-mail: WILLIANSDASILVA@HOTMAIL.COM), portanto, a Instituição Financeira foi intimada para depositar a diligência para a expedição do mandado eletrônico de citação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

No Id. 115858948 foi certificado que a Autora quedou-se inerte, deixando seu prazo transcorrer, sem efetuar qualquer manifestação.

Na decisão Id. 116129648 a Autora foi intimada para, no prazo improrrogável de 05 dias, cumprir o disposto no Id. 111782479, nos seguintes termos:

“[...] Portanto intimo o Banco, via DJE e SISTEMA, para cumprir o disposto no Id. 111782479 - Pág. 1, no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando desde já que manifestações que não tem o condão de atender ao comando judicial, caracterizará resistência indevida sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC, indeferindo desde já dilação de prazo.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção.
[...]”
.

No Id. 125141700 foi proferida a seguinte certidão:

“[...] Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: BANCO GMAC S.A., a fim de dar cabal cumprimento à intimação id. 111782479 e decisão id. 116129648, esta última publicada no diário e com ciência pessoal do Banco por meio do sistema PJe. [...]”
.

Concluso ao juiz do feito, foi proferida

sentença (id nº 204204236) julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,

III e § 1º do CPC por abandono da causa.

Pois bem.

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do Recorrente, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para cumprir o disposto no Id.

111782479 - Pág. 1, no prazo legal, sendo advertido que no seu silencio, importaria na extinção do processo, sendo salientado, ainda, que manifestações sem atender o comando judicial caracterizaria resistência indevida, sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.

Com efeito, o art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ -

INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal."
(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Com efeito, quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser
“intimada pessoalmente” para “suprir a falta em 5 dias”
(CPC, art.485, § 1º), sendo absolutamente desnecessária a intimação dos seus advogados. Não sendo a falta suprida pelo autor da demanda, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”.
(TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por abandono da causa,
é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”.
(Ap 138000/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Entretanto, verifica-se que da certidão constante do id nº 204204235: “
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERENTE: BANCO GMAC S.A., a fim de dar cabal cumprimento à intimação id. 111782479 e decisão id. 116129648, esta última publicada no diário e com ciência pessoal do Banco por meio do sistema PJe”.

No caso, tem-se que a instituição financeira autora, aqui apelante, não manifestou no feito, apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, por se tratar de processo virtual (sistema PJE), e seu advogado por meio do diário eletrônico,

Verifica-se que o Juízo de origem determinou a intimação do autor, por
via DJE e SISTEMA (id nº 204204234)
por
ser a Primeira Vara Especializada de Direito Bancário 100% digital
,

bem assim de seu advogado, para manifestar no feito, todavia, permaneceram inertes, mesmo advertidos da extinção do feito, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
segue informações acerca da aba denominada
“expedientes”, onde resta claro que a Requerente tomou ciência da intimação Id. 111782479 em 08/03/2023 e da decisão Id. 116129648 em 26/04/2023, observando que em todas as intimações por este juízo são feitas ao advogado e credor via sistema, com fito de evita atos dessa natureza.

BANCO GMAC S.A.

Representante: BANCO GMAC S.A.

Expedição eletrônica (08/03/2023 11:47:00)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO registrou ciência em 09/03/2023 08:01:25

Prazo: 5 dias

BANCO GMAC S.A.

Representante: BANCO GMAC S.A.

Diário Eletrônico (08/03/2023 11:47:00)

O sistema registrou ciência em 10/03/2023 00:00:00

Prazo: 5 dias

BANCO GMAC S.A.

Representante: BANCO GMAC S.A.

Diário Eletrônico (26/04/2023 17:46:22)

O sistema registrou ciência em 28/04/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias

BANCO GMAC S.A.

Representante: BANCO GMAC S.A.

Expedição eletrônica (26/04/2023 17:46:22)

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO registrou ciência em 27/04/2023 05:54:05

Prazo: 15 dias

Outrossim, tramitando a ação por meio do PJE e estando a Autora devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônicos, as citações e intimações são realizadas exclusivamente via sistema, desta forma, não se falando em intimação pessoal com AR.

Digo isso, pois conforme inteligência do art. 5º da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos que previamente se encontram cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos, suprindo a necessidade de intimação por carta, já que atinge o fim precípuo, qual seja, de alertar diretamente a parte interessada do comando judicial e consequente extinção.

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA DE GRANDE PORTE – EFICÁCIA – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de empresa de grande porte, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, pois é sua obrigação manter cadastro nos sistemas digitais para recebimento de citações e intimações. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. (N.U 1036104-33.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO e DECLARO EXTINTA
está de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A. em face de WILLIANS DA SILVA GOMES, ambos qualificados nos autos em referência, o que faço com amparo legal no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.(...)

(id nº 204204236)

Dessa forma, considerado que o processo tramita de forma 100% (cem por cento) digital, com o que o apelante não se insurgiu em nenhum momento deste a distribuição da ação, não cabe falar em nulidade ou falta de intimação pessoal.

Acerca do tema, o entendimento deste tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA – ATO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o patrono do autor, ora apelante, insista que não tenha permanecido inerte à determinação de id. 44860204, ao argumento de que teria informado seus dados para contato, não menciona que no referido comando judicial houve expressa determinação para que providenciasse a citação e intimação da parte adversa, o que, da análise dos autos, não foi cumprido ou mesmo justificado sua impossibilidade de cumprimento.

II - Como cediço, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção juris tantum de veracidade, assim, a não ser pela ótica do autor, ora apelante, certificado sua intimação pessoal pelo sistema, não há de se falar que a Secretaria do Juízo deveria fazer prova acerca do procedimento realizado”.
(N.U 1006176-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Vale destacar que não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico”
. (N.U 1027924-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente. Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico”.
(TJMT. Apelação Cível n.º 1041028-58.2019.8.11.0041. Rel. Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES.
Terceira Câmara de Direito Privado
. Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

Logo, não há falar em violação aos princípios constitucionais ou falta de intimação pessoal.

No que tange a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, melhor sorte não assiste a apelante, pois, como se vê, diversas foram oportunidades dadas para que pudesse dar fiel andamento ao procedimento, contudo estando na posse do bem apreendido e em seguida deixando de promover os atos necessário para efetivação da citação do devedor fiduciário, a fim de promover a formação do contraditório e

descumprindo os comandos judiciais, cabível a incidência do inciso IV e VI, art. 77 do CPC, ainda mais, sendo a parte anteriormente advertida da aplicação da sanção questionada,

conforme decisão proferida no id nº 204204234.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO LOCATÍCIA IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO - PRETENSÃO À NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE CONTAGEM DO PRAZO PARA DEFESA EM DOBRO - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO Á DEFESA - CONDENAÇÃO DAS PARTES POR LITIGÂNCIA DE MÁ FE E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DAS PENALIDADES POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)
Evidenciado nos autos da prática de atos visando tumultuar ou causar embaraço a prestação jurisdicional avolumando desnecessariamente o feito com a juntada de documentos impertinentes e desnecessários ao deslinde da causa em manifesto abuso do direito de defesa impõe-se a condenação por litigância e má fé conforme e ato atentatório à dignidade da justiça conforme Art. 77, inciso III e IV do CPC. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não está condicionada à previa advertência uma vez que no caso não faria sentido advertir sobre o risco de praticar referido ato se este já foi praticado pela parte
. A multa por litigância de má fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça deve observância a razoabilidade e a proporcionalidade levando em conta a gravidade da conduta além dos danos causados a parte. (Ap 106852/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024